Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010885-49.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), GABRIELLA WEIDYLA DE SOUZA - CPF: 028.837.171-25 (IMPETRANTE), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA TAQUES - CPF: 027.360.421-07 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIMENTAL PREJUDICADO.

Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de seis Técnicos Administrativos Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância, com prazo de vigência de março à dezembro de 2018, não obstante a nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas.

No caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em deco
rrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Segurança concedida. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GABRIELLA WEIDYKA DE SOUZA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – polo Juscimeira.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que se classificou no 8o lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Edital n.o 01/2017, de 03 de julho de 2.017), tendo sido oferecidas cinco vagas, de forma que figura no cadastro de reserva.

Aponta que foram nomeados todos os aprovados dentro do número de vagas e, não obstante constar do cadastro de reserva, foi preterido pela contratação temporária de servidores

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente empossada no cargo supracitado, ou que lhe seja feita a reserva da respectiva vaga até o julgamento da ação mandamental.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi deferida, ocasião em que os Exmos. Secretários de Estado de Gestão e Secretários de Estado de Educação foram excluídos do polo passivo da lide, denegando a segurança quanto à estes (id. 8157192).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, onde sustenta a ausência de direito à nomeação no concurso público, restando classificado fora do número de vagas e que não houve a demonstração de ilegitimidade de eventual contratação temporária. Aponta que não houve demonstração de que as contratações se deram para polo e carga horária idênticos, de forma que a concessão da segurança afronta aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração, tratando-se de ingerência administrativa (id. 8308415).

A Procuradoria Geral do Estado interpôs Agravo Regimental, no qual sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, que as contratações temporárias se deram de forma ilegítima para atender demandas emergenciais e transitórias, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Requer que seja efetuado juízo de retratação, revertendo a concessão da tutela concedida ou, subsidiariamente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com o provimento do recurso (id. 8656607).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela denegação da segurança (id. 10816457).

Petição juntada pela Procuradoria Geral de Justiça, trazendo informação de Gerência de Recrutamento e Seleção (id. 14896476).

Contrarrazões apresentadas pela Impetrante, requerendo o desprovimento do recurso (id. 34036995).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi ratificado (id. 44427963).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Mandado de Segurança quanto a possibilidade de nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Em que o teor das informações trazidas pela Procuradoria Geral de Justiça, estas não foram suficientes para afastar a prova documental trazida pela Impetrante quanto a sua preterição.

Consta dos autos que a Impetrante submeteu-se ao concurso público para o referido cargo, regido pelo Edital n. 01/2017, que ofereceu 05 (cinco) vagas para o Polo de Juscimeira, restando a candidata classificada na 8a (oitava) colocação.

Há comprovação nos autos de que todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados.

Conforme destacado na decisão que concedeu a liminar, a Impetrante comprovou a contratação de outras 06 (seis) pessoas para o exercício do mesmo cargo, nas Escolas Estaduais Dom Vunibaldo, João Matheus Barbosa, Campos Sales e Santo Antônio de Pádua, todas situadas no município de Juscimeira, polo onde restou classificada no concurso (id. 3440625), tendo como motivo justificador a vacância.

Assim, a documentação acostada aos autos permite aferir que houve a preterição da Impetrante mediante contratações precárias para o mesmo cargo, firmadas para o preenchimento de cargos vagos (id. 3440625), ao ponto de alcançar a sua posição no cadastro de reserva.

Desta forma, resta claro que houve a
convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância.

Sobre o tema, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal tratou da questão envolvendo nomeação de candidatos não abrangidos pelas vagas previstas no edital – cadastro de reserva,
in verbis:

“[...] O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
” (grifei)

Assim, a expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo à nomeação se restar comprovada inobservância à ordem de classificação ou quando, no prazo de validade do concurso, houver contratação temporária,
arbitrária e imotivadamente
, em detrimento dos candidatos classificados, o que restou demonstrado no presente caso, ao passo que a Administração Pública sequer apontou a ocorrência de prévio processo seletivo à justificar tais contratações.

Ressalto que, no caso em comento,
o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago
– situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim
em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista
, o que comprova a necessidade da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIMENTAL PREJUDICADO.

Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de três Técnicas Administrativas Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância, com prazo de vigência de março à dezembro de 2018.

Na vigência desses contratos, foram empossados e nomeados os dois primeiros colocados no concurso público, aos 26.03.2018 e 04.05.2018, respectivamente, de forma que a terceira contratação temporária em decorrência da vacância manteve-se em aberto, configurando-se a preterição da Impetrante que figurava como classificada na lista de espera em primeiro lugar.

Houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que a Impetrante se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância.

No caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Segurança concedida. Agravo prejudicado. (N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Pontuo, ao fim, de que não se trata de ingerência do Poder Judiciário, ao ponto que demonstrada a ilegalidade da preterição da Impetrante, afastando, portanto, a discricionariedade da Administração Pública.

Ante o exposto, demonstrada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, em definitivo, dando por PREJUDICADO o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020